Tribunal: STF
Processo: RHC 116080
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recorrente condenada à pena de 4 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. Denegada a ordem impetrada no STJ que objetivava o estabelecimento de regime prisional mais brando. 4. A hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto, observando a singularidade do caso. Precedentes. 5. A fixação de regime diverso do fechado para condenados por tráfico de drogas é possível a depender do quantum da pena e das circunstâncias judiciais. Entretanto, neste caso, a qualidade da droga (crack), que possui alto grau de determinação de dependência física e psíquica, associada à elevada quantidade apreendida (293 pedras), justificam a determinação do regime inicial fechado, ainda que a pena final seja inferior a 8 (oito) anos. 6. Recurso ao qual se nega provimento.